Tribunal: TJSP
Processo: 1019417-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À EMBARGADA – PERTINÊNCIA - SÚMULA No 303 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.